Tribunal: TJES
Processo: 5017602-46.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017602-46.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROBSON DE JESUS SANTOS

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VIANA

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
PERICULUM LIBERTATIS
. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do réu contra suposto ato coator do Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana/ES, que decretou a prisão preventiva nos autos da ação penal. O impetrante alega insuficiência de fundamentação da prisão, apoio em gravidade abstrata em desconformidade com o art. 312 do CPP, inaplicabilidade do art. 313, I do CPP (sob alegação de crime do art. 302 do CTB), e pede liberdade provisória ou substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente, em razão de (i) fundamentação inadequada do decreto prisional que se basearia em alegações genéricas sobre a gravidade abstrata do crime; e (ii) afronta ao art. 313, I do CPP por suposta incidência apenas do art. 302 do CTB, bem como avaliar se as condições pessoais do agente autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A denúncia imputou ao paciente os crimes previstos nos arts. 121, §2º, II e IV, 163, parágrafo único, IV, do Código Penal, e art. 306 do Código de Trânsito, cuja pena máxima abstrata é de 30 (trinta) anos, admitindo, portanto, hipótese de custódia cautelar.

4. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva fundamentou-se na gravidade concreta dos fatos, na periculosidade do autuado e em antecedentes que indicam propensão à prática delitiva, além da necessidade de garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução.

5. A manutenção da prisão, em decisão ulterior, reitera a subsistência da materialidade e indícios de autoria e reforça a garantia da ordem pública diante do falecimento da vítima e do extremo
modus operandi
, concluindo ser a segregação cautelar a única medida adequada e suficiente para acautelar o meio social e prevenir reiteração criminosa.

6. Há nos autos elementos de prova de materialidade e indícios de autoria constantes do Inquérito Policial que sustentam a custódia cautelar.

7. Entendimentos do STJ indicam que a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo
modus operandi
e pelas circunstâncias adjacentes, constituem fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva, tornando inviável a aplicação de medidas cautelares diversas quando a ordem pública não estaria acautelada com a soltura.

8. Fatores subjetivos favoráveis do agente (primariedade, residência fixa) não afastam a necessidade de segregação cautelar quando presentes os requisitos legais para sua decretação.

9. O
habeas corpus
não comporta exame aprofundado, cabendo ao juízo de primeiro grau a análise pormenorizada do conjunto probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A presença de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, aliadas à gravidade concreta do fato e à periculosidade do agente, autoriza a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2. Quando a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente indicam risco à ordem pública, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se inviável.

3. Elementos subjetivos favoráveis, isoladamente, não são suficientes para afastar a necessidade da segregação cautelar quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

4. No
habeas corpus
não cabe exame aprofundado de provas, devendo-se consignar eventual necessidade de manifestação pormenorizada pelo juízo de primeiro grau.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313, inciso I; Código Penal, arts. 121, §2º, II e IV; art. 163, parágrafo único, IV; Código de Trânsito/CTB, arts. 302 e 306.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 97.037/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.06.2018; HC 212647 AGR, Rel. Ministro André Mendonça, Segunda Turma, j. 05.12.2022, DJe 10.01.2023; STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.12.2023; STJ, AgRg no HC nº 788.123/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5017602-46.2025.8.08.0000

PACIENTE
:
ROBSON DE JESUS SANTOS

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA
3
ª VARA
CRIMINAL DE
VIANA

RELATORA: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente narrado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
ROBSON DE JESUS SANTOS

contra suposto ato coator do Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana/ES, que, nos autos do processo nº 5004447-20.2025.8.08.0050, decretou a prisão preventiva do paciente.

O impetrante alega que a decisão que manteve a prisão preventiva do acusado não é suficientemente fundamentada, pois se baseia em suposições genéricas sobre a gravidade abstrata do crime, em desacordo com o art. 312 do Código de Processo Penal.

Aduz, ainda,, que o crime praticado pelo paciente não preenche o requisito previsto no art. 313, I do Código de Processo Penal. Ademais, sustenta que as condições pessoais do agente concedem sustentáculo à fixação de medidas cautelares alternativas.

Considerando isto, pleiteia a concessão da liminar para conceder liberdade provisória ao paciente
.

E, no mérito, a concessão da ordem.

A medida liminar foi
in
deferida
, consoante ID 16542993.

A requisição das informações à autoridade apontada como coatora foi dispensada, uma vez que os autos encontram-se disponíveis para consulta através do sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe), com dados atualizados.

A Procuradoria de Justiça, no parecer do ID 16740971, opinou pela
denegação

da

ordem.

Pois bem. De início, a parte impetrante sustenta que o paciente cometeu o crime tipificado no art. 302 do Código de Trânsito, o que afastaria a possibilidade de decretação de prisão preventiva, conforme art. 313, I do Código de Processo Penal.

No entanto, o réu foi denunciado pela prática dos delitos previstos nos arts. 121, §2º, II e IV, 163, parágrafo único, IV, ambos do Código Penal e art. 306 do Código de Trânsito (ID 79427387 e 79988292, autos de origem), cuja pena máxima abstrata cominada ao delito é de 30 (trinta) anos, sendo, portanto, possível a decretação da segregação cautelar.

Superado este ponto, aduz o impetrante que a revogação da prisão preventiva é medida que se impõe, haja vista que o magistrado não teria fundamentado adequadamente a decisão que aplica a medida cautelar da prisão.

A ver a argumentação utilizada na decisão (ID 78624407, autos de origem) que decretou a prisão preventiva do paciente:

[...] No caso concreto, além da regularidade do flagrante, consta nos autos bem como pela manifestação do Ministério Público, requerendo a conversão da prisão em flagrante em preventiva. Somado a isto, e em análise ao feito, verifico que a manutenção da liberdade do autuado revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, ressaltando-se as
circunstâncias e a gravidade concreta dos fatos narrados no APFD, considerando a natureza do delito, se tratando de crime gravíssimo, bem como a periculosidade do autuado, destacando-se ao teor da certidão de antecedentes criminais colacionada aos autos, demonstrando que o ora autuado é afeito à prática delitiva, demonstrando que seu comportamento criminoso coloca em risco a ordem pública e a sociedade
.

Em tempo, é imperioso registrar que, conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo
modus operandi
, autorizam a prisão preventiva como meio necessário à proteção da ordem pública, como se vê no AgRg no HC 1.008.832/PR, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado – TJRS), julgado em 17/06/2025.
Ante o exposto,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA,

com fulcro nos artigos 312 e 313, incisos I e II, todos do Código de Processo Penal, para
garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal.

[...] - destaquei

A prisão preventiva foi mantida conforme decisão contida no ID 16515111, vejamos:

[...] Considerando
a subsistência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria
, bem como a permanência do fundamento da
garantia da ordem pública, reforçada pelo falecimento da vítima e pela extrema gravidade do
modus operandi
, conclui-se que a prisão preventiva é a única medida cautelar adequada e suficiente para acautelar o meio social e evitar a reiteração criminosa.

Portanto, por estarem presentes os requisitos do art. 312 e a condição de admissibilidade do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a manutenção da segregação cautelar de ROBSON DE JESUS SANTOS é medida que se impõe. [...] - destaquei

Compulsando os autos originários, verifico que há prova de materialidade e indícios de autoria suficientes que autorizam a prisão preventiva para resguardar a ordem pública, conforme Inquérito Policial acostado aos IDs 78506921, 79325960, 79325999, 79325958 dos autos originários.

Rememora-se que o C. Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da periculosidade efetiva do agente, evidenciada pelas circunstâncias adjacentes ao evento criminoso denunciado (STJ, RHC nº 97.037/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.6.2018).

Em alinhamento, ressalta-se o entendimento do Tribunal Cidadão no sentido de que
“
A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
”
(HC 212647 AGR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023).

Ademais, é de entendimento da Corte Superior que
“
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023).

Por fim, conforme entendimento pacificado dos Tribunais Superiores, eventuais circunstâncias subjetivas favoráveis, como a primariedade do paciente e o fato dele possuir residência fixa, não são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar, quando presentes os requisitos legais, como no caso em análise (STJ, AgRg no HC nº 788.123/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, J. 07.02.2023).

Destarte, apesar de a prisão preventiva ser medida extrema entre as cautelares, o juízo de origem, ao analisar o caso concreto, teve a percepção de que essa seria a única suficiente para, como já mencionado, garantir a preservação da ordem pública, da instrução processual e a efetividade da persecução penal.

Salienta-se, por fim, que o presente remédio constitucional segue o rito célere, sendo que não é cabível, nesta seara, a análise profunda de elementos probatórios, cabendo ao Juízo de Primeiro Grau a manifestação pormenorizada sobre o deslinde da ação penal originária.

Diante dessas considerações e da ausência de ilegalidade,
DENEGO
a ordem pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)